Tribunal: TJBA
Processo: 8046606-61.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8046606-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: JOSE REINALDO MIRANDA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE FATOS CONSTITUINTES DE CRIME CONEXO PRESCRITO (CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA – ART. 232 DO ECA) COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
VIABILIDADE
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE FOI RESPEITADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE O CONSTITUÍAM NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI USADA EM OUTRAS FASES DA DOSIMETRIA OU MESMO PARA PUNIR O CRIME PRESCRITO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTEXTO FÁTICO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. DEMONSTRADO QUE O REQUERENTE PRATICOU O HOMICÍDIO NA PRESENÇA DO SEU FILHO QUE, À ÉPOCA, CONTAVA COM 11 ANOS DE IDADE, OBRIGANDO-O A AUXILIÁ-LO NO TRANSPORTE E OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA.
FRAÇÃO DE
AUMENTO (1/3) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÃO INTEGRAL À CRIANÇA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de condenação por Homicídio Qualificado por Meio Cruel (art. 121, § 2º, III, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade pela prescrição de crime conexo impede a utilização dos fatos que o constituíam como fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime (art. 59 do CP) no crime remanescente (Homicídio Qualificado); (ii) estabelecer se o aumento da pena-base em 1/3 (um terço), pela negativação da referida circunstância, se mostra proporcional e devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, com esteio no art. 621, I, do Código de Processo Penal, busca corrigir sentença condenatória transitada em julgado quando se verifica contrariedade ao texto expresso da lei penal.

4. A extinção da punibilidade de um delito conexo em razão da prescrição não acarreta a impossibilidade de que os elementos fáticos que o constituíam sejam considerados na dosimetria do crime remanescente, desde que sirvam para justificar uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

5. O vetor das circunstâncias do crime visa aferir o
modus operandi
e a forma de execução da conduta, sendo idôneo para valoração negativa o fato de o homicídio ter sido praticado na presença de uma criança de 11 (onze) anos, a qual foi constrangida a presenciar o assassinato e auxiliar na ocultação do corpo.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) são parâmetros norteadores para a fixação da pena-base, não vinculando a atividade do Julgador.

7. A aplicação da fração de 1/3 (um terço) para negativar as circunstâncias do crime é proporcional e devidamente motivada, em razão da extrema gravidade do contexto fático e da flagrante ofensa ao princípio da proteção integral da criança, justificando o incremento da sanção inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A extinção da punibilidade de crime conexo por força da prescrição não obsta o uso dos seus elementos fáticos constituintes para negativar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime remanescente, quando o contexto fático demonstra maior reprovabilidade da conduta. 2. A aplicação de fração superior ao parâmetro de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria penal é legal, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que revelem a especial gravidade da conduta no caso específico.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2º, III, 61 e 68; CPP, art. 621, I; Lei nº 8.069/90, art. 232.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 220573 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma; STJ - AgRg no HC: 810433 PB, Relator.: RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8046606
-
61
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, sendo Requerente
JOSÉ REINALDO MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2
a
Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
JULGAR
IM
PROCEDENTE
a Revisão Criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .